Tribunal: TJDFT
Processo: 0732020-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR. ALIMENTOS. REGIME FECHADO. ALTERAÇÃO. REGIME DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A prisão do devedor de alimentos, via de regra, deve ser cumprida em regime fechado. Entretanto, de forma excepcional, mostra-se possível a flexibilização do regime fechado para o regime domiciliar quando houver comprovação de que o executado padece de doença grave ou de que o sistema penitenciário não pode oferecer tratamento adequado.
2. A ausência da comprovação necessária para a flexibilização do regime de prisão do devedor de alimentos por motivos de saúde impede a sua concessão.
3. Ordem denegada.